Tribunal: CARF
Processo: 10320.004084/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.004084/2010-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.583 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NOJASA COMERCIO TRANSPORTE E REPRESENTACOES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO
DA LIDE.
O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito que
fundamentam os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais
poderá fazê-lo em sede recursal, situação que impede o órgão julgador de se
manifestar quanto ao tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a
conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, que lhe negou provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.004084/2010-71
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.583 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.004084/2010-71

Relatório
Conforme consta do relatório do acórdão recorrido, contra o contribuinte foi
lavrado auto de infração para exigência lançamento das contribuições relativas à parte patronal e
relativas ao Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais
do Trabalho GILRAT (art. 22, incisos I e II da Lei 8.212/91) e em virtude das diferenças de
acréscimos legais sobre os valores de contribuições recolhidos em atraso. A fiscalização
informou que os fatos geradores das contribuições lançadas decorrem das remunerações pagas
e/ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que trabalharam na
empresa, haja vista o fato desta ter declarado indevidamente a opção pelo SIMPLES
NACIONAL, situação que zerou as alíquotas de RAT e Terceiros eximindo-se de todas as
contribuições patronais devidas à Seguridade Social (empresa e Sat/Rat) e Terceiros.
Quanto à multa aplicada, explica o relatório do acórdão que houve comparação
entre as multas cabíveis antes da MP 449/08 (multa anterior + AIOA 68) e após esta MP (multa
atual) que foi convertida na Lei 11.941/09 e, portanto, a multa aplicada observou o princípio da
retroatividade benigna (art.106, inc.II, c do CTN).
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 2a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário para conhecer de ofício da questão que envolve o critério de
retroatividade benéfica aplicável ao caso, determinando o recálculo da multa pelo artigo 35 da
Lei n° 8.212/91. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS OBRIGATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Incidem contribuições para a Seguridade Social sobre a remuneração paga, devida ou
creditada, aos segurados empregados e contribuintes individuais, nos termos da
legislação pertinente.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e precisa a
origem do lançamento, não há que se falar em nulidade pela falta de obscuridade na
caracterização dos fatos geradores incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos
segurados empregados e contribuintes individuais.
BASE DE CÁLCULO. RECONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE POR MEIO
DE FOLHAS DE PAGAMENTO E GFIP. CONFISSÃO DÍVIDA.
O reconhecimento por meio de documentos da própria empresa da natureza salarial das
parcelas integrantes das remunerações aos segurados elide a discussão sobre a apuração
da base de cálculo.
LOCAL
DA
LAVRATURA
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não enseja nulidade do lançamento a lavratura do Auto de Infração fora do
estabelecimento do contribuinte. O local da verificação da falta está vinculado à
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.583 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.004084/2010-71

jurisdição e competência da autoridade, sendo irrelevante o local físico da lavratura do
auto de infração.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da legislação
em vigor.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
DILIGÊNCIA
FISCAL.
DESNECESSÁRIA.
OCORRÊNCIA PRECLUSÃO.
Quando considera-lo prescindível e meramente protelatório, a autoridade julgadora deve
indeferir o pedido de produção de prova por outros meios admitidos em direito.
A apresentação de elementos probatórios, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo tributário, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
MULTA DE MORA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO
FATO GERADOR.
O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Para os fatos geradores
ocorridos antes da vigência da MP 449/2008, aplica-se a multa de mora nos percentuais
da época (redação anterior do artigo 35, inciso II da Lei 8.212/1991).
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Intimada da decisão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial ao qual foi
dado seguimento. Nos termos do despacho de admissibilidade e com base nos acórdãos
paradigmas no 204-01199 e 9101-00540, devolve-se a discussão acerca da impossibilidade do
Colegiado a quo deliberar sobre o critério de aplicação da multa, pois tratar-se de matéria
preclusa face à ausência de impugnação expressa do Contribuinte.
Sem contrarrazões do Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Trata-se de recurso interposto pela Fazenda Nacional contra parte do acórdão
recorrido que alterou – de ofício - o critério da aplicação da multa, haja vista o entendimento de
que aos fatos geradores ocorridos antes da vigência da MP 449/2008, aplicar-se-ia a multa de
mora nos percentuais da época (redação anterior do artigo 35, inciso II, da Lei 8.212/1991),
limitando a multa ao patamar de 75% previsto no art. 44 da Lei 9.430/1996.
No entendimento da Recorrente o contribuinte não se insurgiu contra o
procedimento adotado pela fiscalização para o cálculo da multa, sua insurgência se limitou a
debater o caráter confiscatório da penalidade em razão do valor exigido. Neste cenário, por não
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.583 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.004084/2010-71

ser matéria expressamente impugnada, ao Colegiado a quo era defeso se manifestar sobre o
tema.
É sabido que o direito não exercido oportunamente não poderá ser invocado
posteriormente pela parte ou mesmo apreciado de ofício pela instância recursal. Em algumas
ocasiões manifestei-me pela aplicação ao caso do art. 3o, III da Lei no 9.784/99, admitindo com
base na busca da verdade material que as partes apresentassem alegações e documentos até a
proclamação da decisão final no processo administrativo. Eis o teor do dispositivo:
Art. 3oO administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo
de outros que lhe sejam assegurados:
...
III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto
de consideração pelo órgão competente;
Ocorre que, embora concorde com a aplicação da Lei no 9.784/99 ao processo
administrativo fiscal, entendo que referido artigo deve ser interpretado conjuntamente com o art.
60 do mesmo diploma legal:
Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá
expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar
convenientes.
O fato de o dispositivo trazer a expressão 'pedido de reexame' me leva ao
entendimento que somente pode ser objeto de recurso matéria que tenha sido expressamente
analisada pela decisão então recorrida, caso não fosse essa a intenção o legislador teria aplicado
vocábulo de significado mais amplo.
Os autores Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López (in 'Processo
Administrativo Fiscal Comentado') explicam que a "preclusão está diretamente relacionada ao
princípio do impulso processual o qual existe para evitar contratempos ao procedimento e
garantir o avanço progressivo da relação processual, afirmam que por força deste princípio
anula-se uma faculdade ou o exercício de algum poder ou direito processual. Para eles no
"processo fiscal, a inicial e a os limites da controvérsia, integrando o objeto da defesa às
afirmações contidas na petição inicial e na documentação que a acompanha. Se o contribuinte
não contesta alguma exigência feita pelo Fisco, na fase de impugnação, não poderá mais
contestá-la no recurso voluntário. A preclusão ocorre em relação à pretensão de impugnar ou
recorrer à instância superior".
Ao tratar dos princípios que permeiam o procedimento administrativo, o Professor
Paulo de Barros Carvalho, em sua obra 'Direito Tributário: linguagem e método', mesmo
defendendo o "informalismo em favor do administrado" e a necessidade de simplificação da
relação entre as partes expõe que:
3o - A rapidez, simplicidade e economia são também fatores externos, mas que devem
inspirar a figura do protótipo do procedimento administrativo tributário. A rapidez
interesse a todos. O direito existe para ser cumprido e o retardamento na execução de
atos ou nas manifestações de conteúdo volitivo hão de sugerir medidas coibitivas, tanto
para Fazenda como para o particular. Nesse domínio se situa a estipulação de prazos
para celebração de atos administrativos, bem como a interposição de peças e outros
expedientes que interessem aos direitos do administrado. Não se compaginam com os
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.583 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.004084/2010-71

ideais de segurança e garantia das relações jurídicas certas situações indefinidas,
qualificada pela inércia de agentes da Administração ou do titular de direito subjetivos.
A medida coibitiva encontrada pelo legislador é exatamente a preclusão que pode
ser construída por meio da interpretação conjunta das normas do art. 16, III c/c art. 17 do
Decreto 70.235/72. O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito que
fundamentam os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais poderá fazê-lo em
outro momento. Defender uma mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de
admitir inovações argumentativas ao longo do processo ou apreciação de matérias de ofício por
parte do julgador - sob o fundamento da busca pela verdade material, pode levar à ofensa de
outros princípios igualmente caros aos administrados e à Administração, como a vedação à
supressão de instância, o devido processo legal e segurança jurídica.
Vale citar entendimento da professora Fabiana Del Padre Tomé, em seu livro 'A
Prova no Direito Tributário', para qual não se justifica diferenciar verdade material de verdade
formal. Segundo nos apresenta, em qualquer processo o que se busca é a verdade lógica
construída a partir dos elementos juntados aos autos:
O que se consegue, em qualquer processo, seja administrativo ou judicial, é a verdade
lógica, obtida em conformidade com as regras de cada sistema. Conquanto nos
processos administrativos sejam dispensadas certas formalidades, isso não implica a
possibilidade de serem apresentadas provas ou argumentos a qualquer instante,
independentemente da espécie e forma. É imprescindível a observância do
procedimento estabelecido em lei, ainda que esse rito dê certa margem de liberdade aos
litigantes.
Entretanto, é essencial estabelecer uma diferença entre ‘matéria não impugnada’ e
situações onde o julgador pode entender pela impugnação implícita do tema, haja vista o
conjunto de argumentações tecidas pelas partes. O professor Alberto Xavier em seu livro
“Princípios do Processo Administrativo e Judicial Tributário” (fls. 165), bem destaca essa
hipótese:
Uma segunda situação respeita à requalificação dos fundamentos pelo órgão de
julgamento. O impugnante tem ônibus de identificar as razões de fato e de direito em
que se baseia para afirmar a ilegalidade do ato impugnado, ônus esse cuja extensão é
determinada pela possibilidade de o órgão de julgamento aprender com precisão o seu
conteúdo. A extensão do ônus não vai, porém, ao ponto de exigir uma correta, valoração
e qualificação jurídica dos fundamentos, nem sequer a precisa identificação da norma
violada, bastando que da descrição dos fatos e da exposição dos argumentos seja
possível identificar o fundamento da ilegalidade invocada. Desta sorte, pode o órgão de
julgamento requalificar o fundamento alegado, sem que a nova qualificação comporte
alteração na identidade do motivo indicado. Como órgão judicante que é, ao órgão de
julgamento do processo administrativo tributário aplica-se o princípio do jura novit
cúria, que se estende não apenas à norma aplicável, mas também à caracterização
jurídica dos fatos alegados.
No caso concreto, o lançamento adotando o princípio da retroatividade benigna
aplicou – mediante comparação das multas – aquela penalidade mais benéfica ao contribuinte em
razão das alterações legislativas ocorridas após a ocorrência do fato gerador. Em momento
algum o contribuinte questionou – ainda que implicitamente – a retroatividade, este se limitou a
discutir o caráter confiscatório da multa.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.583 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.004084/2010-71

Vale observar, que o lançamento adotou como critério para aplicação da multa o
mesmo entendimento já consagrado por este Tribunal Administrativo por meio da Súmula CARF
no 119.
Diante do exposto e considerando a redação dos artigos 16, III c/c art. 17 do
Decreto 70.235/72, entendo que ao Colegiado recorrido era defeso apreciar a matéria relativa à
multa nos moldes em que enfrentada.
Assim, conheço e dou provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital